Tribunal: TJMT
Processo: 1014949-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014949-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO MACHADO BORGES - CPF: 574.430.171-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ANA MARIA GARCIA RIBEIRO - CPF: 468.600.021-15 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – IMÓVEL PENHORADO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO CARACTERIAZAÇÃO – BEM ENTREGUE COMO GARANTIA DO CONTRATO – RENÚNCIA À CARACTERÍSTICA DE BEM IMPENHORÁVEL CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sabe-se que prevalece na jurisprudência o entendimento de que o devedor não pode ter a pretensão de se beneficiar da impenhorabilidade do bem, para o caso de inadimplência do contrato em que o entregou como garantia, pois, nessa hipótese, estará configurada a renúncia à característica de impenhorabilidade.

A impenhorabilidade do bem de família não é oponível para obstar a execução de hipoteca sobre bem imóvel oferecido como garantia real hipotecária pelo casal ou entidade familiar
. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.198.705/SP. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 5/10/2023STJ. Trecho retirado do AgInt no AREsp n. 1.682.003/PR).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Ana Maria Garcia Ribeiro, contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1003620-13.2020.8.11.0004, oriundo da Ação Monitória movida pelo Banco do Brasil S.A., em desfavor da Agravante, indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel que alega ser bem de família.

O mencionado bem consiste em
uma área de terras de 354,9317 há (trezentos e cinquenta e quatro hectares, noventa e três ares e dezessete centiares), com o perímetro de 11.167,95 metros, remanescente da área maior denominada “Fazenda Cabeceira da Invernada”, situada no Município de Torixoréu-MT, na Comarca de Barra do Garças,
registrado, no Cartório do 1o Ofício daquela Comarca, sob matrícula n. 75.121, dado em garantia no contrato de Cédula Rural Hipotecária n. 40/02786-4, expedida em 08.09.2015, no valor de R$ 55.947,80, vencível em 15/08/2025.

Alega que o Juízo Singular manteve a penhora, sem considerar a disposição do artigo 69, do decreto n. 167/1967, que fundamentou o pedido de impenhorabilidade do imóvel, formulado pela Agravante naqueles autos de cumprimento de sentença.

Assevera que a existência de outras hipotecas gravadas na matrícula do imóvel torna o bem impenhorável, assim como reconhecido nos autos n. 1004023-79.2020.8.11.0004.

Desta feita, requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada para
revogar ou suspender o arresto deferido na execução n. 1000412-

10.20274.8.11.0019, até o limite de 811.920,00kg de soja, com a consequente reintegração da posse dos grãos arrestados à Agravante.

Os pedidos de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal foram indeferidos, nos termos da decisão de id. 217905199.

Em contraminuta, a Agravada pugna pelo não provimento do Recurso (id. 220379169).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Ana Maria Garcia Ribeiro insurge-se contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1003620-13.2020.8.11.0004, oriundo da Ação Monitória movida pelo Banco do Brasil S.A..

Naquela ocasião, a mencionada Magistrada indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel, nos seguintes termos:

“[...]

Com relação ao pedido de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de suposto bem de família, sendo pequena propriedade rural onde exercem labor.

A Lei no 8.009/90 visa proteger e assegurar a moradia da entidade familiar. Assim, existe preferência pela proteção à família, em detrimento do direito do credor, levando em consideração o interesse público e social assegurado pela Constituição da Republica, que tem a família como base da sociedade e especial proteção do Estado.

Assim reza o art. 1o da Lei no 8.009/90:

‘Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.’

Porém a regra-geral acerca da impenhorabilidade do bem de família possui exceção, conforme dispõe o inciso V do artigo 3o da Lei no 8.009/90. Vejamos:

‘Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

(...);

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;’

No presente caso a executada, na condição de garantidora, ofertou o bem em hipoteca, de forma espontânea e voluntária, inclusive fazendo anotar a garantia hipotecária na matrícula do imóvel, sem qualquer ressalva quanto a se tratar de bem de família.

Por tal razão, renunciou ao benefício da impenhorabilidade garantido pela Lei n. 8.009/90, não pode invocá-lo agora, sob pena de malferir o princípio da boa-fé objetiva e incidirem em comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Desta forma, a situação fática amolda-se perfeitamente à exceção mencionada na Lei 8.009/90, vez que o oferecimento do imóvel como garantia hipotecária descaracteriza-o como bem de família, e torna possível a efetivação de atos de constrição e satisfação sobre o bem.

A propósito, neste sentido, julgados do STJ e deste Tribunal:

‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC DE 1973. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 535, INCISOS I E II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA DE DÍVIDA (HIPOTECA). IMPENHORABILIDADE AFASTADA. POSSIBILIDADE. POSICIONAMENTO FIRMADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1604422/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020, g.);

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIROS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES. [...]. 3. Não se aplica a proteção legal conferida ao bem de família nas hipóteses legalmente previstas ou se verificada ofensa à boa-fé objetiva. Precedentes. 3.1. No caso em tela, a hipoteca constituída pela entidade familiar como garantia de dívida contraída pelas pessoas físicas configura exceção prevista no art. 3o da Lei 8.009/90 o que, em conjunto com a violação à boa-fé objetiva, afasta a impenhorabilidade. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.’ (STJ, AgInt no AREsp 390.069/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019, g.);

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – BEM DE FAMÍLIA – INDEFERIMENTO – FALTA DE COMPROVAÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – BEM IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel consistente em pequena propriedade rural, com fundamento na Lei 8.009/90, depende de prova produzida pelo requerente de que o bem é utilizado para subsistência da família. No caso concreto, o agravante não se desincumbiu a contento de seu ônus. O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado quando de seu oferecimento em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade, nos termos do artigo 3o, V, da Lei 8.009/90. Assim, não há como acolher a tese quando após a sua inadimplência, o devedor use esse fato como subterfúgio para desvencilhar o imóvel da penhora. (N.U 1001503-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023).

Em razão do reconhecimento da renúncia ao benefício legal da impenhorabilidade, resta prejudicada a análise da alegação de não comprovação de que a propriedade rural é trabalhada pela família.

Em relação ao pedido de reconhecimento de impenhorabilidade com base em posicionamento proferido por Juízo diverso, importante, ressaltar, que este Juízo não é vinculado a entendimento de Juízo diverso, possuindo princípio do livre convencimento motivado.

A Cédula de Produto Rural (Lei n. 8.929/1994) é instrumento-base do financiamento do agronegócio, facilitadora da captação de recursos. É título de crédito, líquido e certo, de emissão exclusiva dos produtores rurais, suas associações e cooperativas, traduzindo-se na operação de entrega de numerário ou de mercadorias, com baixo custo operacional para as partes.

Tendo em vista sua função social e visando garantir eficiência e eficácia à CPR, o art. 18 da Lei n. 8.929/1994 prevê que os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cabendo a estes comunicar tal vinculação a quem de direito.

No presente caso, não há que se falar em impenhorabilidade do imóvel n.o 75.121, notadamente, que a dívida no presente caso é oriunda do próprio credor hipotecário original, qual seja, o exequente Banco do Brasil, não se falando em terceiro.

Assim, indefiro o pedido de impenhorabilidade do imóvel dado em garantia hipotecaria pela parte executada, mantendo a penhora do imóvel matriculado sob o no 75.121 do CRI local. [...].” (Id. 130770981 dos autos de origem). [Destaque do original].

Denota-se dos autos de origem que o Banco do Brasil S.A., ora Agravado, ajuizou a Ação Monitória, alegando ser credor do Sr. Corbiniano Querino Ribeiro, já falecido, de quem a Agravante é herdeira, do valor de R$ 67.982,60 (sessenta e sete mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), em decorrência do contrato de Cédula Rural Hipotecária n. 40/02786-4, no valor R$ 55.947,80, com vencimento extraordinário em 15/08/2019 (id. 42583237).

O contrato foi firmado para custear a reforma da cerca do imóvel rural hipotecado (id. 42583237 - Pág. 2), com o ajuste da seguinte forma de pagamento: 09 (nove) parcelas anuais, com vencimento a partir de 15/08/2019 e encerramento previsto para 15/08/2027.

Diante do falecimento do devedor, ocorrido em 06/11/2017, e da não liquidação da dívida, o Banco Credor ajuizou a Ação Monitória, na qual os embargos monitórios foram julgados improcedentes e, consequentemente, constituído de pleno direito, em favor do Agravado, o título executivo judicial no valor de R$ 67.982,60 (sessenta e sete mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos).

Na fase de cumprimento de sentença foi deferida a penhora do seguinte bem imóvel:
uma área de terras de 354,9317 há (trezentos e cinquenta e quatro hectares, noventa e três ares e dezessete centiares), com o perímetro de 11.167,95 metros, remanescente da área maior denominada “Fazenda Cabeceira da Invernada”, situada no Município de Torixoréu-MT, na Comarca de Barra do Garças,
registrado, no Cartório do 1o Ofício daquela Comarca, sob matrícula n. 75.121, dado em garantia do contrato de Cédula Rural Hipotecária n. 40/02786-4, expedida em 08.09.2015, no valor de R$ 55.947,80, vencível em 15/08/2025.

A Recorrente apresentou impugnação à penhora, alegando impenhorabilidade daquele imóvel, por se tratar de bem de família, o que foi rechaçado pelo Agravado que sustentou a ausência de comprovação dos requisitos caracterizadores elencados na Lei n. 8.009/90, bem como que a entrega do referido bem como garantia do negócio jurídico afasta sua impenhorabilidade.

O Juízo Singular firmou seu convencimento no fato de que a entrega do imóvel como garantia do pacto configura renúncia ao benefício legal da impenhorabilidade e, portanto, indeferiu o pedido de impenhorabilidade do bem, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Sabe-se que o artigo 69 do Decreto-Lei n. 167/1967 estabelece:

“Os bens objeto de penhor ou de hipoteca constituídos pela cédula de crédito rural não serão penhorados, arrestados ou seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro empenhador ou hipotecante, cumprindo ao emitente ou ao terceiro empenhador ou hipotecante denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.”

Acontece que a situação dos autos não diz respeito a outras dívidas do emitente, mas àquela em que o bem foi dado em garantia para realização de benefício na própria propriedade, pois, como mencionado alhures, o crédito rural foi aprovado para custear a reforma da cerca do imóvel rural hipotecado.

Desta feita, o entendimento que prevalece neste Sodalício é de que o devedor não pode ter a pretensão de se beneficiar da impenhorabilidade do bem, para o caso de inadimplência do contrato em que o entregou como garantia, pois, nessa hipótese, estará configurada a renúncia à característica de impenhorabilidade. Veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA
– IINDEFERIMENTO DE MPUGNAÇÃO – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – BEM DE FAMÍLIA – INDEFERIMENTO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – BEM IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA
– EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3o DA LEI 8.009/90 –
RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado quando de seu oferecimento em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade, nos termos do artigo 3o, V, da Lei 8.009/90. Assim, não se mostra razoável que depois, ante a sua inadimplência, o devedor use esse fato como subterfúgio para desvencilhar o imóvel da penhora. (RAI 1006513-47.2024.8.11.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 15/05/2024. Publicação: 20/05/2024).

É cediço que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Importante consignar, ainda, que outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão. Confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.
"A impenhorabilidade do bem de família não é oponível para obstar a execução de hipoteca sobre bem imóvel oferecido como garantia real hipotecária pelo casal ou entidade familiar"
(AgInt no AREsp n. 1.682.003/PR, Quarta Turma).

2. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.

3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

4. Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo.

5. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.198.705/SP. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Julgamento: 25/9/2023. Publicação: 5/10/2023). [Sem negrito no original].

Diante do todo exposto, a manutenção da decisão combatida, que se encontra em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, é medida que melhor se adequa ao caso.

Forte nesses argumentos,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por Ana Maria Garcia Ribeiro.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024